Tribunal: TJDFT
Processo: 0764530-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO POR AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO – CRLV E POR DÍVIDAS. POSTERIOR PAGAMENTO DEMONSTRADO. COMPROVADA A DEMORA NA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO POR FALHA NO SISTEMA. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ESTADIA DE DEPÓSITO DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida pelos documentos apresentados pela parte autora/recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de restituição de diárias de depósito de veículo e de indenização por dano moral.
3. Conforme as informações dos autos, o veículo do autor foi apreendido e recolhido ao depósito na data de 25/09/2021, por circular sem o licenciamento e sem a quitação das dívidas.
4. Encontra-se incontroverso nos autos o pagamento de todas as dívidas do veículo na data de 27/09/2021 e que o Certificado de Registro e Licenciamento foi emitido somente em 11/10/2021 por falha no sistema do DETRAN/DF.
5. Com efeito, verificada a irregularidade na conduta do DETRAN/DF de manter a apreensão do automóvel até a data de 11/10/2021, cabível a restituição do excesso desembolsado a título de depósito de estadia.
6. Quanto ao valor da restituição das diárias de estadia indevidamente desembolsadas, por ocasião da retirada do veículo, o autor pagou R$1.476,03, conforme se observa do comprovante de ID 38132829. Esse é o valor que deve ser restituído.
7. O dano moral consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir, com inequívoca relevância, suas esferas de integridade física, moral ou intelectual.
8. Ressalta-se que a responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o) não afasta a necessidade demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal.
9. Inexistem provas nos autos aptas a comprovar a alegada ofensa a direito da personalidade decorrente do Edital 4/2021/Leilão-DF, datado em 08/10/2021, o qual convoca os proprietários para pagamento das dívidas do veículo.
10. Ante a ausência da demonstração de ofensa a direito da personalidade, descabida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
11. Sentença parcialmente reformada para condenar o DETRAN/DF à restituição simples da quantia de R$1.476,03 (mil, quatrocentos e setenta e seis reais e três centavos), com correção monetária desde a data do pagamento, pela SELIC, a qual já inclui os juros de mora, conforme previsão do Art. 3o da EC 113/2021.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.